Tribunal: TCU
Processo: 018.855/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 694/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.855/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Ribeiro dos Passos Rosa (XXX.967.947-XX); Sidney Luiz de Matos Mello (XXX.549.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.